Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752269-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO GENTIL PALACIO, ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALACIO EMBARGADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 12 de maio de 2021 17:34:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador